Tribunal: TJSP
Processo: 1001267-79.2017.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS.
1. Embargos à execução fiscal – Contribuinte que foi autuada pelo creditamento indevido de ICMS, por ter utilizado base de cálculo superior à estabelecida em acordo firmado pelo Convênio ICMS no. 153/04, no qual o Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ autorizou vários Estados, dentre os quais os Estados do Paraná e de São Paulo, a concederem, aos estabelecimentos

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS.
1. Embargos à execução fiscal – Contribuinte que foi autuada pelo creditamento indevido de ICMS, por ter utilizado base de cálculo superior à estabelecida em acordo firmado pelo Convênio ICMS no. 153/04, no qual o Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ autorizou vários Estados, dentre os quais os Estados do Paraná e de São Paulo, a concederem, aos estabelecimentos industrializadores da mandioca, redução de base de cálculo nas operações interestaduais, resultando numa carga tributária de sete por cento (7%) – Infringência da regra dos artigos 61, § 6o, e 66, inciso IV, do RICMS - Autuação que não ofende o princípio constitucional da não-cumulatividade, mas tão-somente resguarda o erário estadual paulista de ser lesado por contribuinte que se valeu de base de cálculo incorreta para o aproveitamento de crédito do imposto - Eventuais incorreções imputáveis aos emitentes das notas fiscais, seja por lançamento equivocado da alíquota do imposto, seja por erro na descrição do CST (Código da Situação Tributária), que não autorizam a contribuinte a aproveitar-se de crédito de ICMS em face do que efetivamente foi recolhido nas operações comerciais anteriores, prejudicando os cofres públicos do Estado e incorrendo no principio geral de direito que veda o enriquecimento ilícito – Juros de mora sobre multa punitiva – Aplicação a partir do 2o mês subsequente à data de lavratura do AIIM respectivo – Ônus sucumbenciais – Distribuição adequada - Procedência parcial dos embargos à execução – Reforma da sentença, em parte apenas.
2. Recurso da empresa embargante provido, em parte; recurso da Fazenda Estadual não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001267-79.2017.8.26.0103, da Comarca de Caconde, em que é apelante/apelado
ITAIQUARA ALIMENTOS S/A, é apelado/apelante ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso da empresa embargante e negaram provimento ao
recurso da Fazenda Estadual. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1001267-79.2017.8.26.0103 - Voto no. 29197 - Caconde
2
VOTO 29197
COMARCA: CACONDE
APELAÇÃO CÍVEL No. 1001267-79.2017.8.26.0103
APELANTE/APELADA: ITAIQUARA ALIMENTOS S/A
APELADA/APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
JUIZ PROLATOR: FABIO PANDO DE MATOS
APELAÇÕES CÍVEIS.
1. Embargos à execução fiscal Contribuinte que foi autuada
pelo creditamento indevido de ICMS, por ter utilizado base de
cálculo superior à estabelecida em acordo firmado pelo
Convênio ICMS no. 153/04, no qual o Conselho Nacional de
Política Fazendária - CONFAZ autorizou vários Estados,
dentre os quais os Estados do Paraná e de São Paulo, a
concederem, aos estabelecimentos industrializadores da
mandioca, redução de base de cálculo nas operações
interestaduais, resultando numa carga tributária de sete por
cento (7%) Infringência da regra dos artigos 61, § 6o, e 66,
inciso IV, do RICMS - Autuação que não ofende o princípio
constitucional
da
não-cumulatividade,
mas
tão-somente
resguarda o erário estadual paulista de ser lesado por
contribuinte que se valeu de base de cálculo incorreta para o
aproveitamento de crédito do imposto - Eventuais incorreções
imputáveis aos emitentes das notas fiscais, seja por lançamento
equivocado da alíquota do imposto, seja por erro na descrição
do CST (Código da Situação Tributária), que não autorizam a
contribuinte a aproveitar-se de crédito de ICMS em face do que
efetivamente foi recolhido nas operações comerciais anteriores,
prejudicando os cofres públicos do Estado e incorrendo no
principio geral de direito que veda o enriquecimento ilícito
Juros de mora sobre multa punitiva Aplicação a partir do 2o
mês subsequente à data de lavratura do AIIM respectivo
Ônus sucumbenciais Distribuição adequada - Procedência
parcial dos embargos à execução Reforma da sentença, em
parte apenas.
2. Recurso da empresa embargante provido, em parte; recurso
da Fazenda Estadual não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1001267-79.2017.8.26.0103 - Voto no. 29197 - Caconde
3
Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença de
fls. 339/345, cujo relatório se adota, integrada em sede de embargos
declaratórios (fls. 349/353, 358/363 e 367/370), que julgou parcialmente
procedentes os embargos para declarar a inconstitucionalidade da
cobrança de juros de mora que superem a taxa SELIC, fixando honorários
de dez por cento (10%) sobre o proveito econômico obtido por cada parte,
em face da sucumbência recíproca.
A empresa embargante apelou (fls. 372/394), alegando, em
síntese, que o Convênio ICMS no. 153/04 autorizou vários Estados, dentre
os quais os Estados do Paraná e de São Paulo, a concederem, aos
estabelecimentos industrializadores de mandioca, redução de base de
cálculo do ICMS nas operações interestaduais, resultando numa carga
tributária de sete por cento (7%). Os estabelecimentos industrializadores de
mandioca não cumpriram o que dispõe o Convênio ICMS no. 153/04, pois
deixaram de destacar em suas notas fiscais a base de cálculo reduzida de
sete por cento (7%) e não doze por cento (12%). Logo, o aproveitamento
do crédito do imposto foi licito. Os emitentes das notas fiscais também
deveriam ter utilizado a CST (Código da Situação Tributária) '020', que se
refere aos produtos nacionais com redução da base de cálculo de ICMS. O
auto de infração, assim, é insubsistente. É ilegal a exigência de juros de
mora sobre a multa punitiva a partir do fato gerador da obrigação principal.
Os juros não incidem sobre o débito lançado a titulo de multa de oficio. Os
juros de mora sobre a multa devem ser exigidos tão-somente a partir do 2o
mês subsequente ao da data de lavratura do AIIM. Os honorários devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1001267-79.2017.8.26.0103 - Voto no. 29197 - Caconde
4
ser fixados sobre o valor da causa. Os honorários devem ser majorados
(artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil).
A Fazenda Estadual apelou (fls. 3549/3557), alegando, em
síntese, que os honorários devem ser direcionados totalmente à empresa
embargante, que decaiu de grande parte de seu pedido, sendo vedada a
compensação. Os honorários em seu desfavor deveriam ser fixados de
forma equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil vigente),
inclusive porque a causa não é complexa. Portanto, caso seja mantida a
sentença, os honorários advocatícios devem ser minorados.
Houve resposta (fls. 3560/3570 e 3574/3579).
É o relatório.
O recurso da embargante deve ser provido parcialmente, ao
passo que o recurso da Fazenda Estadual não comporta provimento.
In casu, foi a empresa embargante autuada pelo creditamento
indevido de ICMS, no montante de R$ 185.940,38 (cento e oitenta e cinco
mil, novecentos e quarenta reais e trinta e oito centavos), no período de
12/09 a 12/11, por ter utilizado base de cálculo superior à estabelecida em
acordo firmado pelo Convênio ICMS no. 153/04, no qual o Conselho
Nacional de Política Fazendária - CONFAZ autorizou vários Estados,
dentre os quais os Estados do Paraná e de São Paulo, a concederem, aos
estabelecimentos industrializadores da mandioca, redução de base de
cálculo do ICMS nas operações interestaduais, resultando numa carga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1001267-79.2017.8.26.0103 - Voto no. 29197 - Caconde
5
tributária de sete por cento (7%) vide fls. 625/626. A embargante, assim,
teria infringido a regra dos artigos 61, § 6o, e 66, inciso IV, do RICMS:
Artigo 61 - Para a compensação, será assegurado ao contribuinte, salvo
disposição em contrário, o direito de creditar-se do imposto anteriormente
cobrado, nos termos do item 02 do § 1o do artigo 59, relativamente a
mercadoria entrada, real ou simbolicamente, em seu estabelecimento, ou
a serviço a ele prestado, em razão de operações ou prestações regulares e
tributadas (Lei no. 6.374/89, artigo 38, alterado pela Lei no. 10.619/00,
artigo 1o, inciso XIX; Lei Complementar Federal no. 87/96, artigo 20, § 5o,
na redação da Lei Complementar no. 102/00, artigo 1o; Convênio no.
ICMS-54/00).
(...)
§ 6o - O disposto no parágrafo anterior também se aplicará quando, em
operação interestadual, o Estado de origem fixar base de cálculo superior
à estabelecida em lei complementar ou em acordo firmado entre os
Estados.
(...)
Artigo 66 - Salvo disposição em contrário, é vedado o crédito relativo à
mercadoria entrada ou adquirida, bem como ao serviço tomado (Lei no.
6.374/89, artigos 40 e 42, o primeiro na redação da Lei no. 10.619/00,
artigo 1o, inciso XX):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1001267-79.2017.8.26.0103 - Voto no. 29197 - Caconde
6
(...)
IV - que exceder ao montante devido, por erro ou inobservância da
correta base de cálculo, determinada em lei complementar ou na
legislação deste Estado;
(...)
A empresa embargante, portanto, foi autuada pelo fisco,
porque se apropriou de crédito de imposto destacado no importe de doze
por cento (12%), quando o correto seria sete por cento (7%), consoante o
estabelecido no Convênio ICMS no. 153/04. Logo, foi-lhe exigido o
estorno do crédito do imposto equivalente ao percentual de cinco por cento
(5%), dando azo à autuação para a cobrança do saldo de ICMS.
Estabelece o artigo 155, § 2o, inciso XII, 'g' da Magna Carta:
XII - cabe à lei complementar:
(...)
g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito
Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e
revogados.
A Lei Complementar Federal no. 24/75, por sua vez, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1001267-79.2017.8.26.0103 - Voto no. 29197 - Caconde
7
dispõe:
Artigo 1o - As isenções do imposto sobre operações relativas à circulação
de mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios
celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo
esta Lei.
Parágrafo único - O disposto neste artigo também se aplica:
I - à redução da base de cálculo;
II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não,
do tributo, ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;
III - à concessão de créditos presumidos;
IV - à quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financeiro fiscais,
concedidos com base no Imposto de Circulação de Mercadorias, dos quais
resulte redução ou eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus;
V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data.
Artigo 2o - Os convênios a que alude o artigo 1o, serão celebrados em
reuniões para as quais tenham sido convocados representantes de todos
os Estados e do Distrito Federal, sob a presidência de representantes do
Governo Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1001267-79.2017.8.26.0103 - Voto no. 29197 - Caconde
8
(...)
Artigo 8o - A inobservância dos dispositivos desta Lei acarretará,
cumulativamente:
I - a nulidade do ato e a ineficácia do crédito fiscal atribuído ao
estabelecimento recebedor da mercadoria;
Il - a exigibilidade do imposto não pago ou devolvido e a ineficácia da lei
ou ato que conceda remissão do débito correspondente.
(...)
Artigo 10 - Os convênios definirão as condições gerais em que se poderão
conceder, unilateralmente, anistia, remissão, transação, moratória,
parcelamento de débitos fiscais e ampliação do prazo de recolhimento do
imposto de circulação de mercadorias.
A Lei Estadual Paulista no. 6.374/89, sobre o tema, dispõe
que:
Artigo 36 - O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação é não-cumulativo, compensando-se o
imposto que seja devido em cada operação ou prestação com o
anteriormente cobrado por este, outro Estado ou pelo Distrito Federal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1001267-79.2017.8.26.0103 - Voto no. 29197 - Caconde
9
relativamente a mercadoria entrada ou prestação de serviço recebida,
acompanhada de documento fiscal hábil, emitido por contribuinte em
situação regular perante o fisco.
(...)
§ 3o - Mediante ato da autoridade competente da Secretaria da Fazenda,
poderá ser vedado o lançamento do crédito, ainda que destacado em
documento fiscal, quando, em desacordo com a legislação a que estiverem
sujeitos todos os Estados e o Distrito Federal, for concedido por qualquer
deles benefício de que resulte exoneração ou devolução do tributo, total
ou parcial, direta ou indiretamente, condicionada ou incondicionada.
A argumentação da embargante não pode ser oposta em face
do fisco estadual, porque representaria seu enriquecimento ilícito, já que
contabilizou créditos do referido imposto em alíquota superior ao que foi
estabelecido no Convênio ICMS no. 153/04, que autorizou os Estados do
Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio
Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe a
concederem, aos estabelecimentos industrializadores da mandioca, redução
da base de cálculo nas operações internas e interestaduais com os produtos
resultantes da industrialização da mandioca, culminando com uma carga
tributária de sete por cento (7%). Portanto, resta claro que a empresa
embargante passou a creditar-se em valor superior ao efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1001267-79.2017.8.26.0103 - Voto no. 29197 - Caconde
10
suportado pelos estabelecimentos industrializadores de mandioca nas
operações comerciais anteriores, em visível prejuízo ao erário estadual
paulista.
A autuação do fisco estadual não ofende o princípio
constitucional da não-cumulatividade do ICMS, mas tão-somente
resguarda o erário estadual paulista de ser lesado por contribuinte que se
valeu de base de cálculo incorreta para o aproveitamento de crédito do
imposto. Assim, eventuais incorreções imputáveis aos emitentes das notas
fiscais, seja por lançamento equivocado da alíquota do imposto, seja por
erro na descrição do CST (Código da Situação Tributária), não autorizam a
empresa embargante a aproveitar-se de crédito de ICMS em face do que
efetivamente
foi
recolhido
nas
operações comerciais anteriores,
prejudicando os cofres públicos do Estado e incorrendo repita-se no
principio geral de direito que veda o enriquecimento ilícito. A autuação,
assim, subsiste, inclusive por força do que dispõe o artigo 136 do Código
Tributário Nacional: “Salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato”.
Caso parelho foi apreciado por esta E. Seção de Direito
Público:
MANDADO DE SEGURANÇA - CREDITAMENTO DE ICMS - “GUERRA
FISCAL” - DESCABIMENTO. Impetrante que adquiriu produtos no Estado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1001267-79.2017.8.26.0103 - Voto no. 29197 - Caconde
11
Mato Grosso e viu-se impedido pela autoridade impetrada de creditar-se
integralmente do valor do ICMS destacado na nota, sob o argumento de que o
estado em questão concede incentivos fiscais ilegais - Legalidade da medida.
Adoção do princípio da realidade: o contribuinte somente pode creditar-se de
tributo efetivamente recolhido; Impossibilidade de beneficiar-se de imposto
fictamente destacado na nota, posto que de fato houve recolhimento de valor
inferior. Precedentes do Colendo Supremo Tribunal Federal. Sentença mantida.
Recurso desprovido, com recomendação.
(AC 0000603-18.2011.8.26.0025 - Relator: Nogueira Diefenthaler - 5a
Câmara de Direito Público j. 13/08/12).
Quanto à incidência dos juros de mora sobre a multa punitiva,
a empresa embargante tem razão em seu recurso. Sua aplicação, ex vi legis,
vigora apenas a partir do 2o mês subsequente ao da data de lavratura do
AIIM respectivo, conforme já decidiu esta C. Câmara caso da relatoria
do eminente Desembargador Souza Meirelles:
“Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora sobre a multa,
o apelo autoral deve ser acolhido. Contrariamente ao tributo, cuja
obrigação de pagamento surge com o fato gerador, iniciando-se a mora
com o vencimento, o crédito tributário decorrente da multa remanesce,
apenas, com a imposição desta mediante ato da Autoridade Fiscal
(lavratura de AIIM)”.
“Ora, curial o raciocínio: a obrigação tributária emerge do
aperfeiçoamento do fato gerador, de modo que, não-pago o imposto no
prazo legal, de rigor a incidência de juros moratórios, os quais serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1001267-79.2017.8.26.0103 - Voto no. 29197 - Caconde
12
incluídos no crédito tributário constituído pelo lançamento. Já a multa
torna-se devida pelo contribuinte apenas após a ele imposta pelo Fisco.
Antes disto, não há mora, porque não existia obrigação de pagamento”.
“Veja-se que a situação não se confunde com a incidência de juros de
mora sobre a multa já constituída”.
“Nesse caso, em que o contribuinte deixa de pagar tempestivamente a
pena imposta, há inequívoca mora e, por isto, computam-se os respectivos
juros e correção, conforme iterativa jurisprudência do A. STJ (cf. v.g.:
REsp no. 1.129.990/PR, Rel. Min. CASTRO MEIRA, 2a Turma, j.
1.9.2009; AgRg no REsp no. 1.335.688/PR, Rel. Min. BENEDITO
GONÇALVES, 1a Turma, j. 4.12.2012; REsp no. 1.146.859/SC, Rel. Min.
ELIANA CALMON, 1a Turma, j. 27.4.2010)”.
“Reobserve-se, porém, que os momentos são absolutamente distintos:
antes de aplicada a multa, não existe dever de pagamento desta, logo, não
há mora; após imposta, surge a corresponde obrigação de quitá-la, cujo
descumprimento dá ensejo aos juros (...)”.
(...)
“Ora, partindo do raciocínio supra, se é a partir do advento da multa que
esta passa a compor o crédito tributário, sujeitando-se aos juros de mora,
então, a 'contrario sensu', antes disto não há incidência do encargo sobre
ela; e tal não se pode fazer nem mesmo sob a escusa de não-incidência
dos juros sobre a penalidade, mas sobre a sua base de cálculo, pois, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1001267-79.2017.8.26.0103 - Voto no. 29197 - Caconde
13
ponto de vista matemático, as situações se equivalem”.
“E este cenário em nada se alterou com a edição da Lei Estadual no.
13.918/2009, pois, mesmo ao conferir nova redação ao artigo 85, § 9o da
Lei Estadual no. 6.374/89, a norma não permitiu a incidência dos juros
moratórios:”
“§ 9o - As multas previstas neste artigo, excetuadas as expressas em
UFESP, devem ser calculadas sobre os respectivos valores básicos
atualizados observando-se o disposto no artigo 96 desta lei;”
(...)
“Como se infere da leitura da Lei Estadual no. 13.918/2009, o artigo 96,
II, ao qual faz remissão o § 9o do artigo 85 ao tratar da base de cálculo da
multa, não autoriza a incidência de juros sobre o valor do principal,
senão estabelece a incidência do encargo a partir do 2o mês subsequente à
lavratura do AIIM, em confirmação ao quanto exposto alhures, no
sentido de que só há mora quanto à multa após sua imposição”.
(...)
Segue a ementa:
Tributário ICMS - Ação anulatória Sentença 'citra petita' - Reconhecimento
de ofício Ausência de apreciação do pedido de alteração do termo inicial dos
juros de mora incidentes sobre a multa
nulidade parcial da sentença -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1001267-79.2017.8.26.0103 - Voto no. 29197 - Caconde
14
Julgamento do mérito pela teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §
3o, II do CPC - Inexigibilidade de débito tributário consubstanciado em CDA na
qual computados juros de mora consoante Lei Estadual no. 13.918/2009

Inconstitucionalidade declarada pelo C. Órgão Especial com relação à
interpretação dada pelo Fisco aos artigos 85 e 96 da Lei Estadual no. 6.374/89,
com redação da Lei Estadual no. 13.918/2009
Juros moratórios que, em
matéria tributária, devem limitar-se à taxa SELIC
Multa confiscatória
caracterizada - redução da multa punitiva superior a 100% do valor do tributo -
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário apenas em relação ao montante
correspondente aos juros e a multa - Possibilidade de cobrança dos valores
incontroversos, como o principal e a correção monetária - alteração do termo
inicial do cálculo dos juros de mora sobre a multa punitiva - readequação dos
honorários advocatícios, por apreciação equitativa - Interpretação isonômica e
teleológica que deve recair sobre a redação do § 8o do artigo 85 do CPC/2015,
sob pena de desproporcional ônus às partes Redução que se estende em favor
da Fazenda Pública, nos termos da Súmula 325, do STJ - Reexame necessário e
recurso voluntário parcialmente providos.
(AC 1043904-64.2018.8.26.0053 - Relator: Souza Meirelles - 12a Câmara
de Direito Público j. 18/06/19).
Caso semelhante foi apreciado por esta C. Câmara, sob a
relatoria do eminente Desembargador J. M. Ribeiro de Paula, com a
participação dos insignes Desembargadores Edson Ferreira e Souza
Meirelles: ED 2049152-22.2019.8.26.0000 - Relator: J. M. Ribeiro
de Paula - 12a Câmara de Direito Público j. 30/03/20.
Os honorários advocatícios foram fixados corretamente sobre
o proveito econômico obtido por cada parte, com fundamento disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1001267-79.2017.8.26.0103 - Voto no. 29197 - Caconde
15
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil vigente. Além disso, houve
sucumbência recíproca das partes, na forma do artigo 86, caput, do Código
de Processo Civil, considerando o universo da pretensão inicial da empresa
embargante frente à vitória obtida na presente demanda, não incidindo o
parágrafo único do dispositivo legal sobredito invocado pela Fazenda
Estadual. Ademais, pelo volume dos honorários advocatícios já fixados em
1a instância paralelamente ao trabalho desempenhado nesta etapa revisora
pelos patronos das partes litigantes, além do montante do débito exequendo
representado no valor atribuído aos presentes embargos (R$ 718.545,07
fls. 01/41), entende-se que não há necessidade de majoração da verba
respectiva, na forma do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil, em
atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (artigo
8o do Código de Processo Civil).
Ilustrativamente:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO MEDIATO. TRIBUTÁRIO. AUTUAÇÃO POR CREDITAMENTO
INDEVIDO DE ICMS. Pretensão anulatória da autuação. A causa de pedir
anuncia a admissibilidade do creditamento de ICMS sob a alegação de que os
produtos são insumos, empregados e consumidos integralmente no processo
produtivo, integrando o produto final. A prova pericial atesta que as mercadorias
que deram ensejo ao aproveitamento são produtos intermediários indispensáveis
para o desempenho da atividade industrial da apelada. Comprovação do direito
ao aproveitamento do crédito. Insubsistência do auto de infração. Inteligência do
artigo 20, § 1o, da LC 87/96. Precedentes do STJ. VERBA HONORÁRIA. A
adoção dos critérios objetivos do § 3o do artigo 85 do CPC considera a premissa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1001267-79.2017.8.26.0103 - Voto no. 29197 - Caconde
16
de que o grau de responsabilidade atribuída ao profissional é proporcional à
expressão econômica da demanda. A 'ratio legis' registra a natureza jurídica dos
honorários de advogado como remuneração da atividade do profissional.
Interpretação empregada para temperar a literalidade da regra do § 3o e aplicar
o § 2o do artigo 85. A excepcionalidade das circunstâncias que envolvem a
disputa judicial travada determina a prevalência do princípio geral do direito
que veda o enriquecimento sem causa. Proporcionalidade e razoabilidade
emprestar parâmetro para a aplicação do ordenamento jurídico, nos termos do
artigo 8o do Código de Processo Civil. Interpreta-se que os princípios albergados
pela norma constitucional e infraconstitucionais para informar a processualística
civil inibem o desvirtuamento no emprego dos critérios objetivos do § 3o do
artigo 85 do CPC, que seguramente derivam de outra premissa, ou seja, da
necessidade de remunerar adequadamente o trabalho do advogado. Arbitramento
por equidade que, todavia, não se confunde com imposição de modicidade.
Precedentes do STJ reconhecendo como irrisórios honorários arbitrados em
menos de 1% sobre o valor da causa. O critério objetivo adotado para cálculo da
verba honorária considera o mínimo de 1% (na excepcionalidade) e o máximo de
20%, o que obsta a indesejável fixação de valor excessivo e desproporcional aos
contornos da lide. Arbitramento de honorários em 1% do valor da causa.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
REMESSA
NECESSÁRIA
REJEITADA.
(AC 0012108-50.2014.8.26.0526 - Relator: José Maria Câmara Junior - 8a
Câmara de Direito Público j. 11/03/20).
Nesses termos, reforma-se parcialmente a sentença (fls.
339/345 e 367/370) apenas para determinar que os juros de mora sobre a
multa punitiva incidam a partir do 2o mês subsequente ao da data de
lavratura do AIIM respectivo. No mais, persiste a sentença, sem ressalvas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1001267-79.2017.8.26.0103 - Voto no. 29197 - Caconde
17
inclusive quanto à distribuição dos encargos da sucumbência.
É o que se decide.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso da
embargante e nega-se provimento ao recurso da Fazenda
Estadual.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
..